Tribunal: CARF
Processo: 12898.000173/2008-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-03
Data de publicação: 2023-02-23

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12898.000173/2008-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.260 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de fevereiro de 2023
Recorrente
SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2003 a 31/12/2004
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não se configura cerceamento de defesa quando nos autos se encontram a
descrição dos fatos, o enquadramento legal e todos os elementos que permitem
ao contribuinte exercer seu pleno direito de defesa.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Comprovada a regularidade do procedimento fiscal, porque atendeu aos
preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, bem como os requisitos do art. 10
do Decreto n° 70.235/1972, não há que se cogitar em nulidade do lançamento.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. REMUNERAÇÃO PAGA AOS
EMPREGADOS E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. IMUNIDADE. NÃO
ABRANGÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES A CARGO DOS SEGURADOS.
São devidas as contribuições para a Seguridade Social incidentes sobre a
remuneração paga aos segurados empregados e contribuintes individuais (art.
20 e 21 da Lei 8.212/91 c/c art. 4°, caput da Lei 10.666/03).
A entidade, imune ou não, está obrigada a reter as contribuições dos segurados
e recolhê-las aos cofres previdenciários.
LANÇAMENTO. AFERIÇÃO INDIRETA.
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, o Fisco pode, sem prejuízo da penalidade cabível,
lançar de ofício a importância devida, cabendo à empresa, ao contratante
pessoa física ou ao segurado o ônus da prova em contrário.
ARROLAMENTO DE BENS.
INCOMPETÊNCIA DO JULGADOR
ADMINISTRATIVO. SÚMULA CARF No 109 (VINCULANTE).
O órgão julgador administrativo não é competente para se pronunciar sobre
controvérsias referentes a arrolamento de bens.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12898.000173/2008-15
Fl. 1641
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.260 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000173/2008-15

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurélio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da decisão da Décima Terceira Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro I (RJ), consubstanciada
no Acórdão no 12-35.371 (fls. 1.591/1.607), o qual julgou procedente em parte a impugnação
para reconhecer a decadência em relação às competências 04/2003 a 11/2003, inclusive, bem
como para retirar do polo passivo a empresa Estácio Participações S/A.
Reproduzo a seguir o relatório do Acórdão de Impugnação, o qual bem descreve
os fatos ocorridos até a decisão de primeira instância.
Trata-se de crédito tributário lançado pela Fiscalização (DEBCAD n° 37.205.924-4),
pertinente às contribuições previdenciárias incidentes sobre as remunerações pagas aos
segurados contribuintes individuais (art. 20 e 21 da Lei 8.212/91) , cujo desconto da
remuneração do trabalhador constitui obrigação da empresa consoante os artigos 30,
inciso I, alínea “a” e art.4°, caput da Lei 10.666/03, no período de 04/2003 a 12/2004. O
valor do presente lançamento é de R$ 9.881,96, consolidado em 22 de dezembro de
2008.
2. De acordo com o Relatório Fiscal de fls. 81/94, as contribuições devidas incidem
sobre os valores lançados sob o titulo da Conta “Aluguéis c Condomínios”, nos.
4.l.1.03.10 e 4.2.1.03.l0, tendo como beneficiário JOÃO UCHOA CAVALCANTI
NETTO, sócio majoritário da autuada. Reporta ainda o AFRFB autuante que a empresa,
ao não apresentar os comprovantes dos lançamentos contábeis, ensejou a constituição
do crédito fiscal pelo método da aferição indireta, com fulcro no art. 33 e parágrafos, da
lei 8.212/91.
3. O Auditor Fiscal autuante desconsidera a isenção alegada pela empresa em relação às
contribuições patronais, eis que, no seu entender, a mesma não satisfaz os requisitos do
Decreto 2.536/98 para ser considerada entidade beneficente de fins filantrópicos,
conforme demonstrado em Relatório Fiscal. Além da exposição acerca do escopo da
ação fiscal realizada, o autuante especifica (itens 25 a 27 do relatório) que a constituição
do crédito fiscal constante do presente documento refere-se às contribuições
originalmente a cargo do segurado contribuinte individual que incidem sobre suas
remunerações percebidas na empresa.
4.
O Auditor-Fiscal exibe a co-responsabilidade da empresa ESTÁCIO
PARTICIPAÇÕES S/A, como integrante de um grupo econômico de fato, adjacente à
Fl. 1642
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.260 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000173/2008-15

empresa supracitada, bem como arrola a co-responsabilidade dos sócios-gerentes da
empresa no período do lançamento.
DA IMPUGNAÇÃO
5. Dentro do prazo regulamentar, a Autuada contestou o lançamento através do
instrumento de fls. 125/197, anexando os documentos de fls. 202/1391, que comprovam
a capacidade postulatória do advogado que assina a impugnação, e alinhando os
argumentos a seguir sintetizados em breves tópicos:
5.1. Nulidade da autuação por falta de observância do devido processo legal.
5.2. Os Certificados de Entidade Beneficente de Assistência Social referentes ao
período autuado continuam em pleno vigor.
5.3. O cancelamento somente opera efeitos para o futuro.
5.4. Os fundamentos adotados carecem de embasamento objetivo, pelo menos quanto
aqueles relacionados com a questão da gratuidade.
5.5. A autuação ocorreu antes do decurso de prazo para apresentação dos documentos
referentes aos valores lançados nas contas “Aluguéis” e “Condomínios”, cujos
beneficiários são o presidente e um empregado da pessoa jurídica.
5.6. As três razões que determinariam a perda da isenção (inobservância do requisito da
gratuidade, transformação do patrimônio da sociedade e a suposta remuneração a sócio)
não merecem sorte.
5.7. Quanto à presunção de que os valores pagos ao sócio da impugnante Sr. João
Uchoa Cavalcanti Netto corresponderiam à remuneração paga ao mesmo, junta
contratos de locação e respectivos aluguéis, demonstrando que a impugnante é locatária
dos imóveis;
5.8. Há direito adquirido à isenção em relação à impugnante. A hipótese é de
imunidade.
5.9. Os efeitos da adesão ao PROUNI foram ignorados pelo autuante.
5.10. Decadência do direito de lançar o crédito tributário até a competência 11/2003
pela aplicação do art. 150, § 4° do CTN, devido à Súmula Vinculante n° 8;
5.11. Investe contra o arrolamento de bens efetuado pela fiscalização, que inquina de
inconstitucional, e contra a co-responsabilidade dos sócios, que considera descabida;
5.12. No mérito, afirma que os valores considerados como remuneração, e que serviram
de base para a autuação, não são devidos, pois foram valores pagos a título de
remuneração por aluguéis pagos ao sócio da Autuada, sendo remuneração pelo
patrimônio próprio, e não pelo seu trabalho. Sendo assim, são contratos comerciais
estabelecidos entre a empresa e uma pessoa física, e não se enquadram na hipótese de
salário de contribuição.
6. Às fis. 1393/1394, a 13a Turma da DRJ/RJ 01 encaminha os autos à Fiscalização,
solicitando esclarecer se os lançamentos subsistem em função da apresentação dos
contratos de aluguel pela Autuada, tendo em vista a alegação de que se referem a
contratos comerciais entre uma pessoa física e a Autuada, bem como solicitando
informar se a pessoa física em tela já recolhia pelo limite para a seguridade social.
7. Em resposta de fis. 1396/1402, afirma a autoridade fiscal responsável pelo
lançamento que, em síntese, que:
Fl. 1643
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.260 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000173/2008-15

7.1. Não foi constatada nenhuma remuneração direta paga à diretoria, mas houve a
lavratura dos Autos de Infração 37.205.923-6 e 37.205.924-4 arrolando contribuição
sobre o pró-labore;
7.2. Quanto ao inciso II do citado artigo da MP, afirma que na contabilidade do
contribuinte nas contas 411.03.10 e 421.03.l0 - Aluguéis e Condomínio revelam valores
expressivos pagos a João Uchoa Cavalcanti Netto, presidente da entidade, não tendo
sido apresentado nenhum documento que comprovasse a origem dos pagamentos, não
sendo apresentada nenhuma prova em contrario, em nada alterando o prosseguimento
do procedimento fiscal em curso. Tal fato descaracteriza a condição de entidade
filantrópica por transgressão ao artigo 3°. Inciso VII do Decreto 2.536/98.
7.3. Aduz ainda argumentos relativos ao descumprimento dos requisitos de entidade
filantrópica por parte da Autuada.
8. Às fls. 1409/1410 foi juntada a comprovação da intimação da Autuada e da
responsável solidária, Estácio Participações.
9. Às fls. 1411/1479 a autuada apresenta nova impugnação, aduzindo, em síntese, os
seguintes itens:
9.l.Afirma que o Relatório Fiscal Complementar elaborado pelo Auditor Fiscal tratou de
questões estranhas à presente autuação, não enfrentando os argumentos trazidos pela
Impugnante em sua peça defensiva, não guardando relação com o lançamento;
9.2.A autoridade lançadora não se pronunciou sobre os documentos juntados pela
Impugnante que comprovariam os valores pagos ao Sr. João Uchoa Cavalcanti Netto
foram a titulo de despesas pessoais, apenas juntou relatório fiscal complementar que é
mera cópia de outro elaborado para processo administrativo distinto, nem sequer
analisando as questões fáticas determinadas pela Resolução n. 110. Somente a
manifestação da autoridade lançadora em conformidade com o que está sendo discutido
é que daria à impugnante a capacidade de exercer seu pleno direito de defesa. Requer a
nulidade do auto de infração pois não ficaram esclarecidas as questões suscitadas na
Resolução n. 110.
9.3. Reafirma todos os demais pontos da peça defensiva inicial, reproduzindo-os.
Apenas acrescenta, em relação aos pagamentos efetuados a título de pro-labore, que os
acórdãos proferidos pela DRJ/RJ1 em 27/05/2009 decidiram que não se enquadrava
como salário de contribuição a verba paga como aluguel.
10. É o Relatório.
(destaques do original)
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro I (RJ),
por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a impugnação para reconhecer a
decadência em relação às competências 04/2003 a 11/2003, inclusive, bem como para retirar do
polo passivo a empresa Estácio Participações S/A, cuja decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2003 a 31/12/2004
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
REMUNERAÇÃO
PAGA
AOS
EMPREGADOS
E
CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS.
IMUNIDADE.
NÃO
ABRANGÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES A CARGO DOS SEGURADOS.
São devidas as contribuições para a Seguridade Social incidentes sobre a remuneração
paga aos segurados empregados e contribuintes individuais (art.20 e 21 da Lei 8.212/91
Fl. 1644
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.260 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000173/2008-15

c/c art.4°, caput da Lei 10.666/03). A entidade, imune ou não, está obrigada a reter as
contribuições dos segurados e recolhê-las aos cofres previdenciários.
PRAZO DECADENCIAL. SÚMULA VINCULANTE N° 08 DO STF.
Com a declaração de inconstitucionalidade do art. 45 da Lei n° 8.212/91, o prazo
decadencial das contribuições previdenciárias passa a ser regido pelo Código Tributário
Nacional. Em se tratando de lançamento por homologação, e existindo antecipação do
pagamento do tributo, aplica-se a regra do artigo 150, §4°.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. NÃO-APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTOS. AFERIÇÃO INDIRETA - ÔNUS DA PROVA.
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação ou sua
apresentação deficiente, o que se constitui em presunção legal relativa, cumpre ao
sujeito passivo o ônus da prova em contrário. Art. 33, § 3o, da Lei n° 8.212/91, c/c o art.
148 do CTN.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificada dessa decisão em 11/02/2011 (sexta-feira), por via postal (A. R. de fl.
1.616), a Contribuinte apresentou, em 15/03/2011, por meio de procurador legalmente
habilitado, o Recurso Voluntário de fls. 1.618/1.634, com as seguintes alegações, em suma:
1. Concorda com a decisão recorrida no sentido de que a imunidade/isenção
prevista no art. 55 da Lei no 8.212/91 somente é aplicável às contribuições
patronais e não poderia ter sido utilizada como argumento de defesa em sua
impugnação, pois este auto de infração foi lavrado pra exigir apenas supostos
débitos de contribuições previdenciárias dos empregados ou de contribuintes
individuais.
2. No entanto, a hipótese de imunidade/isenção somente foi aduzida em sua
defesa, por ter sido ela induzida pela descrição dos fatos constante do
Relatório Fiscal do auto de infração.
3. O disposto no Relatório Fiscal do auto de infração levou-a a crer que este auto
de infração cuidava da exigência de contribuições patronais, decorrentes do
não cumprimento dos requisitos necessários para a fruição da
imunidade/isenção e não se coaduna, de forma alguma, com os fatos
efetivamente ocorridos e que originaram a sua respectiva lavratura.
4. A errônea descrição dos fatos e da capitulação legal da infração constantes do
Relatório Fiscal do auto de infração seriam motivos suficientes, por si só, para
que fosse declarada a sua nulidade.
5. Apesar das determinações expressas contidas na Resolução n° 110, a
autoridade lançadora ao elaborar o "relatório fiscal aditivo", não se
manifestou, em nenhum momento, sobre os documentos juntados pela
Recorrente em sua peça inicial.
Fl. 1645
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.260 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000173/2008-15

6. Pelo contrário, a autoridade lançadora tratou de questões estranhas à presente
autuação e não cuidou de nenhum dos tópicos abordados na Resolução no 110.
7. A autoridade lançadora juntou “relatório fiscal complementar” elaborado para
outro processo administrativo em que a Recorrente também é parte, sem se
preocupar com a situação fática especifica envolvida na presente autuação. Ou
seja, tal relatório é uma mera cópia de outro relatório por ela recebido.
8. Somente a manifestação da autoridade lançadora em conformidade com o que
está sendo discutido no presente processo administrativo é que lhe daria a
capacidade de exercer plenamente o seu direito à ampla defesa.
9. A incorreção dos requisitos discriminados nos dispositivos legais e
regulamentares transcritos anteriormente implica no cerceamento do seu
direito de defesa, previsto no art. 5°, LIV e LV, da Constituição Federal de
1988, uma vez que esta não dispõe dos elementos mínimos necessários para a
apresentação de sua impugnação.
10. Ao contrário do afirmado pelo acórdão recorrido, houve a juntada dos
documentos comprobatórios do seu direito por parte da Recorrente, quais
sejam: contratos de locação firmados pelo Sr. João Uchoa Cavalcanti com a
Recorrente e dos respectivos recibos de aluguéis (Avenida Erico Verissimo,
359, Av. das Américas n° 3.665, lojas 236, 237 e 238, Av. das Américas, n°
3.333, sala 415, 416, 417, 418, 1.211, 1.212, 1.213 e 1214 e Av. das Américas
n° 7.607 - doc. n° 10 da impugnação originária).
11. A Fiscalização apenas por não ter recebido a documentação comprobatória da
natureza dos valores pagos ao Sr. João Uchôa Cavalcanti Netto, optou,
sumariamente, por presumir que tais verbas corresponderiam a remuneração
paga ao mesmo. No entanto, a documentação referida no parágrafo acima é
suficiente para infirmar a presunção da Fiscalização.
12. O acórdão recorrido não discrimina a suposta diferença entre o período de
vigência dos contratos e a ocorrência dos fatos gerados e nem traz elementos
concretos para justificar uma suposta incorreção dos valores, se limita a
afirmar que os mesmos estão incorretos, sem dar qualquer outra explicação.
13. Ao contrário do afirmado pelo acórdão recorrido, no julgamento dos Autos de
Infração n°s 37.205.925-2, 37.205.926-0 e 37.205.927-9, em que a Recorrente
também é parte e que envolve situação fática idêntica a presente, restou, de
fato, decidido que a verba paga a título de aluguel não se enquadrava no
conceito de remuneração e, portanto, não poderia ser considerada fato gerador
de contribuições previdenciárias.
14. Outro aspecto é o não reconhecimento da flagrante decadência do direito de
lançar relacionada com o período de 12/2003 a 12/2004, em face da inovação
da alteração da descrição da matéria tributável na segunda autuação lavrada,
porque o “relatório fiscal complementar" elaborado pela autoridade lançadora
constituiu-se, na verdade, em um novo lançamento, sendo que a ciência desse
Fl. 1646
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.260 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000173/2008-15

novo lançamento ocorreu em 20/08/2010. Logo, além dos meses reconhecidos
pelo acórdão recorrido, estaria abrangido pela decadência o período de
12/2003 a 12/2004.
15. Não há discordância quanto ao termo inicial do prazo decadencial utilizado
pelo acórdão recorrido, data de ocorrência dos fatos geradores, com
fundamento no art. 150, § 4°, do CTN, mas sim quanto ao termo final adotado
pelo referido acórdão, que foi a data da intimação em relação ao primeiro auto
de infração lavrado. O “relatório fiscal complementar” corresponde, de fato, a
um novo lançamento, devendo ser a data de intimação quanto a esse item
utilizada como termo final do prazo decadencial.
16. Por fim, requer que seja dado integral provimento ao presente recurso
voluntário, para reformar o acórdão n° 12-35.371, e, ao final, reconhecer a
improcedência do crédito tributário consubstanciado no Auto de Infração n°
37.205.924-4, com o seu respectivo cancelamento integral.
A responsável solidária, Estácio Participações, foi cientificada da decisão da DRJ
em 11/02/2011, por via postal (A. R. de fl. 1.617), porém não se manifestou.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.
PRELIMINARES DE NULIDADE
A Recorrente suscita a nulidade do lançamento fiscal pelas seguintes razões, em
suma:
a) errônea descrição dos fatos e da capitulação legal da infração:
a.1) O disposto no Relatório Fiscal do auto de infração levou-a a crer que este
auto de infração cuidava da exigência de contribuições patronais, decorrentes do
não cumprimento dos requisitos necessários para a fruição da imunidade/isenção e
não se coaduna, de forma alguma, com os fatos efetivamente ocorridos e que
originaram a sua respectiva lavratura.
a.2) Essa irregularidade já seria motivo suficiente, por si só, para que fosse
declarada a sua nulidade.
b) Falta de manifestação pela Fiscalização no “relatório fiscal aditivo” sobre os
documentos juntados na Impugnação:
Fl. 1647
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.260 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000173/2008-15

b.1) a autoridade lançadora tratou de questões estranhas à presente autuação e não
cuidou de nenhum dos tópicos abordados na Resolução no 110.
b.2) Somente a manifestação da autoridade lançadora em conformidade com o que
está sendo discutido no presente processo administrativo é que lhe daria a
capacidade de exercer plenamente o seu direito à ampla defesa.
b.3) Ao contrário do afirmado pelo acórdão recorrido, houve a juntada dos
documentos comprobatórios do seu direito por parte da Recorrente, quais sejam:
contratos de locação firmados pelo Sr. João Uchoa Cavalcanti com a Recorrente e
dos respectivos recibos de aluguéis.
b.4) O acórdão recorrido não discrimina a suposta diferença entre o período de
vigência dos contratos e a ocorrência dos fatos gerados e nem traz elementos
concretos para justificar uma suposta incorreção dos valores, se limita a afirmar
que os mesmos estão incorretos, sem dar qualquer outra explicação.
Quanto ao primeiro item “(a) errônea descrição dos fatos e da capitulação legal da
infração”, penso que não assiste razão à Recorrente.
De fato, no Relatório Fiscal de fls. 81/94, a autoridade autuante descreve sobre o
não cumprimento dos requisitos necessários para a fruição da imunidade/isenção pela
Recorrente, pois o citado relatório refere-se ao contexto da ação fiscal que foi realizada junto à
Contribuinte, em cumprimento ao Mandado de Procedimento Fiscal – MPF no
07.19000.2008.021191-5, porém, observa-se que o autuante deixou bastante claro o objeto da
autuação, consoante vemos dos seguintes excertos:
1) O presente Relatório Fiscal de débito do AI - Auto de Infração em referência, tem por
objeto a narrativa dos fatos ocorridos e verificados na Ação Fiscal desenvolvida junto à
Empresa SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ LTDA., em
cumprimento ao MPF - Mandado de Procedimento Fiscal N” 07.19000.2008.021191-5,
expedido em 09/05/2008, que determina à atualização fiscal para o período de 01/2003 a
12/2005, arrolando débito dos estabelecimentos matriz e filiais, conforme identificado,
por competência no Discriminativo Sintético por Estabelecimento - DSE, pane
integrante deste Auto de Infração.
2) O contribuinte em referência está sendo notificado, através do presente Auto de
Infração - AI, a recolher contribuições previdenciárias destinadas ao FPAS - Fundo de
Previdência e Assistência Social, arrecadadas e fiscalizadas pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil - SRFB, no montante de R$ 9.881,96 (Nove mil oitocentos e oitenta e
um reais e noventa e seis centavos), consolidado em 22/12/2008, incidente sobre os
valores lançados sob o título da Conta N°s: 4.1.1.03.1O e 4.2.1.03.10 - “Aluguéis e
Condomínios", com base nos fatos e fundamentos a seguir transcritos.
3) A Autuada, depois de reiteradas solicitações verbais, foi intimada a apresentar os
comprovantes dos lançamentos contábeis, “Documentos de Caixa”, efetuados à cota da
conta “Aluguéis e Condomínios”, mencionada no item anterior, tendo como beneficiário
João Uchôa Cavalcanti Netto que é sócio majoritário da Autuada, seja na fase de sua
pretensão como Entidade Beneficente de Caráter Filantrópico ou mesmo quando de sua
transformação em Entidade com Fins Lucrativo; o que equivale dizer que uma vez
comprovado a origem de tais pagamentos na forma lançada, nenhuma cobrança deverá
ter prosseguimento no curso destes Autos. Todavia, não sendo apresentada nenhuma
prova em contrário, a cobrança do débito em comento terá seu trâmite normal da
cobrança da dívida, além do que, cobra relevo, estará mais uma vez, apesar das provas
Fl. 1648
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.260 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000173/2008-15

já trazidas ã colação nos itens e subitens anteriores, descaracteriza a condição de
entidade filantrópica da ora Autuada por transgressão, dessa vez, ao disposto pelo artigo
3°, inciso VIII, do Decreto n° 2.536/98.
4) Para chegar ao valor da contribuição devida utilizou-se a prerrogativa legal de
proceder a constituição do crédito fiscal pelo método da aferição indireta, com fulcro do
disposto pela Lei n° 8.212/91, Artigo 33, §§ , com nova redação dada pela Medida
Provisória N° 449, de 03 de dezembro de 2008, in verbis:
“Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas a tributação, fiscalização,
arrecadação, cobrança e recolhimento das contribuições sociais previstas no
parágrafo único do art. 11, as contribuições incidentes a título de substituição e
as devidas a outras entidades e fundos.
§ 1o É prerrogativa da Secretaria da Receita Federal do Brasil, por intermédio
dos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil, o exame da contabilidade
das empresas, ficando obrigados a prestarem todos os esclarecimentos e
informações solicitados, o segurado e os terceiros responsáveis pelo
recolhimento das contribuições previdenciárias e das contribuições devidas a
outras entidades e fundos.
§ 2o A empresa, o segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o
síndico ou seu representante, o comissário e o liqüidante de empresa em
liquidação judicial ou extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e
livros relacionados com as contribuições previstas nesta Lei.
§ 3o Ocorrendo recusa. ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou
sua apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem
prejuízo da penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida, cabendo à
empresa ou ao segurado o ônus da prova em contrário.”
[...]
DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO FISCAL
25) O lançamento fiscal encontra-se respaldado na documentação apresentada pelo
contribuinte no decorrer da ação fiscal, em atenção ao Termo de Início da Ação Fiscal -
TIAF, emitido por esta Fiscalização em 13/05/2008, aprazado para apresentação dos
documentos em 19/05/2008; Termo de Intimção Fiscal para a Apresentação de
Documentos - TIAD, emitido em 14/07/2008 e aprazado para 21/07/2008, Termos de
Intimação Fiscal números: 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 como emissão em 23/09/2008, 30/09/2008,
09/10/2008, 11/11/2008, 27/11/2008, 09/12/2008 e 16/12/2008, respectivamente, sendo
examinados os seguintes elementos: Livros Diários referentes aos exercícios de 2003 a
2005, devidamente autenticados no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, Fichas
Registros de Empregados, Folhas de Pagarnento das remunerações devidas ou
creditadas, Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social- GFIP's, Guias da Previdência Social - GPS's e
Relatório Anual Analítico de Bolsistas e Balanços Patrimoniais.
26) O valor originário do débito apurado e levado a efeito no presente Auto de Infração
corresponde à aplicação da alíquota, conforme a seguir demonstrado, sobre as bases de
cálculos aferidas, conforme relatado no item: 2 a 4 (dois a quatro) deste Relatório
Fiscal, ressaltando que todos os valores que ensejam esta Autuação estão identificados
no Relatório de Lançamentos - RL, cujas às bases de cálculos c contribuições reputadas
devidas são identificadas através do Discriminativo Analítico do Débito - DAD, parte
integrante deste Auto de Infração.
Fl. 1649
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-010.260 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000173/2008-15

27) Alíquotas Aplicadas Sobre as Bases de Cálculo Apuradas - Competências 01/2003
A 12/2005:
Contribuição Segurado: 11% (onze por cento).
28) Os dispositivos legais que fundamentam o presente procedimento fiscal, além
daqueles mencionados no corpo deste Relatório Fiscal Inicial, encontram-se elencados
no relatório Fundamentos Legais do Débito - FLD, parte integrante do presente Auto de
Infração.
29) Os co-responsáveis constantes do presente relatório, assim entendidos os sócios-
gerentes da Empresa no período do lançamento, encontram-se também elencados no
relatório REPLEG - Relatório de Representantes Legais que integra o presente Auto de
Infração e foram identificados a partir dos elementos constantes das cláusulas das Atas
das Assembléias Gerais Ordinárias e do contrato social da pessoa jurídica.
29) Integram o presente Auto de Infração os seguintes Documentos:
- Instruções para o Contribuinte - IPC;
- Discriminativo Analítico do Débito - DAD;
- Discriminativo Sintético do Débito - DSD;
- Relatório de Lançamentos – RL
- Relatório de Documentos Apresentados – RDA;
- Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados - RADA;
- Diferença de Acréscimos Legais - DAL;
- Fundamentos Legais do Débito - FLD;
- Relatório de Representantes Legais - REPLEG;
- Relatório de vínculo - VÍNCULOS;
- Relatório Fiscal - REFISC;
29) Os Relatórios Fiscais, Discriminativos de Débito, Demonstrativos Anexos, guando
parte integrante do Relatório Fiscal, bem como os documentos mencionados no item
anterior serão entregues ao Contribuinte em arquivos digitais gravados em CD-R, não
regravável. O Auto de Infração, assim entendido sua folha de rosto, o IPC, o Relatório
Fiscal Inicial e seus Anexos, além da entrega em meio digital também o será entregue
na forma em meio impresso.
[...]
Verifica-se, ainda, que o Contribuinte, ao apresentar a sua Impugnação, o fez com
pleno conhecimento das infrações que lhe foram imputadas por meio do lançamento fiscal, tanto
que abordou também questões de mérito, além das preliminares de nulidade, inclusive com a
anexação de documentos visando à comprovação de seus argumentos. Confira-se o seguinte
excerto da Impugnação (fls. 166/167):
(3)
A SUPOSTA REMUNERAÇÃO PAGA A SÓCIO DA IMPUGNANTE
Fl. 1650
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-010.260 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000173/2008-15

Melhor sorte não merece o terceiro e último fundamento da autuação, qual seja, a
pretensa infração ao inciso VIII do art. 3° do Decreto n° 2.536, de 1998.
Supostamente por não ter recebido a documentação comprobatória da natureza dos
valores pagos ao Sr. João Uchôa Cavalcanti Netto, sócio da Impugnante (como
explanado no inicio dessa defesa), a Fiscalização optou, sumariamente, por presumir
que tais verbas corresponderiam a remuneração paga ao mesmo.
A juntada dos contratos de locação firmados pelo referido sócio com a Impugnante e
dos respectivos recibos de aluguéis (Avenida Erico Verissimo, 359, Av. das Américas
n° 3.665, lojas 236, 237 e 238, Av. das Américas, n° 3.333, sala 415, 416, 417,418,
1.211, 1.212, 1.213 e 1214 e Av. das Américas n° 7.607 - doc. n° 10) é o quanto basta
para infirmar a presunção da Fiscalização, razão pela qual a Impugnante requer a
juntada dos mesmos. Vale ainda registrar que os pagamentos de condomínio são de
responsabilidade da Impugnante, na qualidade de locatária dos referidos imóveis,
conforme estipulado nesses mesmos contratos.
Dessa forma, fica comprovado que a Impugnante não deveria ter efetuado nenhuma
retenção, a titulo de contribuição previdenciária do segurado, ao fazer tais pagamentos.
(grifos do original)
Portanto, constata-se que não ocorreu o alegado cerceamento de defesa por
suposta deficiência na descrição dos fatos do relatório fiscal, porquanto a Recorrente demonstrou
conhecer plenamente as acusações e pode se defender mediante apresentação de impugnação.
Todos os requisitos previstos no art. 10 do Decreto no 70.235/1972, que
regulamenta o Processo Administrativo Fiscal (PAF), foram observados quando da lavratura do
Auto de Infração.
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I – A qualificação do autuado;
II – O local, a data e a hora da lavratura;
III – A descrição do fato;
IV – A disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V – A determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias.
Diferentemente do alegado, os fatos foram descritos corretamente, de forma
minuciosa, no Relatório Fiscal, assim como foram mencionadas as disposições legais infringidas
no FLD – Fundamentos Legais do Débito (fls. 76/77).
Também não se identificou violação das disposições contidas no artigo 59 do
Decreto no 70.235/72, com as alterações introduzidas pela Lei no 8.748, de 09 de dezembro de
1993.
Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
Fl. 1651
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-010.260 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000173/2008-15

II – os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
O Auto de Infração foi lavrado por servidor competente, o autuado foi
devidamente qualificado, foram mencionados os dispositivos legais infringidos e as penalidades
aplicáveis, foram discriminados os valores da exigência fiscal, assim como o conteúdo da
autuação está especificado no Relatório Fiscal. Em resumo, encontram-se satisfeitos todos os
requisitos legais.
Observa-se, portanto, que foi concedido ao sujeito passivo o mais amplo direito de
defesa, tendo ele apresentado impugnação ao Auto de Infração, exercendo o seu direito ao
contraditório, perfeitamente amparado pelo Decreto no 70.235/72 (PAF). O sujeito passivo
autuado revelou conhecer plenamente as acusações que lhe foram imputadas, cuja impugnação,
conforme já exposto, abrangeu não só questões preliminares como também razões de mérito.
No tocante à outra preliminar de nulidade suscitada (“b) Falta de manifestação
pela Fiscalização no “relatório fiscal aditivo” sobre os documentos juntados na Impugnação”),
entendo que também não tem razão a Recorrente.
Aduz a Recorrente que a autoridade lançadora, ao elaborar o "relatório fiscal
aditivo", não se manifestou, em nenhum momento, sobre os documentos juntados na
Impugnação, tendo tratado de questões estranhas à autuação, tirando-lhe a capacidade de exercer
plenamente o seu direito à ampla defesa.
Sustenta que não dispôs dos mínimos elementos necessários para a apresentação
de sua impugnação, implicando cerceamento do seu direito de defesa, previsto no art. 5°, LIV e
LV, da Constituição Federal de 1988.
Pois bem.
De fato, a Delegacia de Julgamento (DRJ), mediante a Resolução no 110, de
205/2009 (fls. 1.431/1.432), requereu diligência para a autoridade fiscal se manifestar acerca dos
documentos juntados na Impugnação, bem como para informar sobre a existência de outros
recolhimentos de contribuição previdenciária realizados em nome do segurado João Uchoa
Cavalcanti Netto.
Em sua resposta de fls. 1.434/1.441, a autoridade lançadora tratou exaustivamente
sobre a questão do enquadramento da Contribuinte como entidade beneficente, tendo se
manifestado de modo muito abreviado sobre os documentos apresentados, tendo afirmado o
seguinte:
Fl. 1652
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-010.260 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000173/2008-15

5) Quanto ao procedimento fiscal na constituição do presente Auto de Infração ratifico e
reitero o teor dos itens 3 (três) e 4 (quatro) do Relatório Fiscal Inicial.
6) No que concerne a qualidade do segurado João Uchoa Cavalcanti Netto na condição
de contribuinte individual da Previdência Social Urbana e a possível existência de
contribuição nessa categoria, o que ensejaria o ajustamento da exação em comento ao
limite máximo de contribuição, restou provado, quer no curso da Ação Fiscal, quer nos
elementos trazidos a colação na peça de Defesa a inexistência de qualquer recolhimento
nessa categoria de contribuinte.
Vê-se, portanto, que a autoridade lançadora respondeu ao questionamento da DRJ,
revelando a inexistência de contribuição do segurado João Uchoa Cavalcanti Netto na condição
de contribuinte individual, porém, pronunciou-se, de forma muito resumida, sobre os
documentos apresentados pela Impugnante, ao afirmar que ratificava e reiterava o teor dos itens
3 e 4 do Relatório Fiscal.
No entanto, isso não é motivo para a nulidade do lançamento fiscal, uma vez que
a decisão recorrida tratou dessa questão, tendo analisado e se pronunciado sobre os documentos
apresentados junto à Impugnação, chegando à seguinte conclusão (fls. 1.600/1.605):
16. Do não-atendimento da Fiscalização à Resolução e da Invalidade do Relatório
Fiscal Complementar
16.1. Deduz a Impugnante a preliminar de nulidade por alegar que o Relatório Fiscal
Complementar” não respondeu às questões da Resolução n. 110, e trouxe informações
que não se referem a este procedimento administrativo.
16.2. Ocorre que se de um lado o Auditor Fiscal trouxe informações aos autos não
expressamente solicitadas pela Resolução, isto não invalida a informação fiscal, e muito
menos cerceia o direito de defesa, eis que acrescenta e esclarece mais dados à
Impugnante, contribuindo para aprofundar seu conhecimento acerca do lançamento, e
ampliando o seu direito de defesa, e não o restringindo.
16.3. Por outro lado, não procede a afirmação de que não foram enfrentados os pontos
suscitados na resolução, eis que a autoridade lançadora informa, sim, que não foram
localizados recolhimentos para o segurado João Uchoa Cavalcanti Netto na categoria de
contribuinte individual (item 6, fl. 1402), bem como se manifesta acerca dos
pagamentos a título de pró-labore, lançados na conta “aluguéis e condomínios” Em
relação a estes, afirma que os documentos juntados em nada alteram o prosseguimento
do procedimento em curso.
16.4. Assim, nada há de nula na resposta elaborada pela autoridade lançadora à
resolução da DRJ, não havendo nenhuma motivação para se proceder à anulação da
mesma, e muito menos do Auto de Infiação como um todo, eis que não restam
prejudicados os requisitos do artigo 142 do CTN, assim como restaram atendidos os
princípios do contraditório e da ampla defesa, inclusive quando foi oportunizado à
Recorrente novo prazo para manifestar-se sobre as informações prestadas pela
autoridade lançadora.
[...]
23.5. Embora tenha apresentado alguns documentos em anexo à sua peça defensiva
(fls.1230/1358), a vigência dos contratos que apresenta não correspondem ao
período do lançamento, e os recibos não conferem também integralmente com os
valores lançados na contabilidade. Além disto, boa parte da documentação,
anexada ao processo em cópia, está ilegível, impossibilitando o exame do fato que
se pretende provar. Portanto, não ficou cabalmente demonstrada a alegação da
Fl. 1653
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-010.260 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000173/2008-15

empresa de que os valores pagos ao sócio João Uchoa Cavalcanti Netto eram apenas
relativos a contratos de aluguel de imóveis de sua propriedade.
23.6. Assim sendo, ante a insuficiência de apresentação dos documentos e
informações solicitados à Autuada, reputa-se válido o parâmetro utilizado,
conforme se infere da redação do dispositivo legal retromencionado, em conjunto com
os artigos 596 e 597 da Instrução Normativa 03/2005, transcritos abaixo:
[...]
(destaquei)
Destaque-se que a realização da diligência foi para atender a uma solicitação da
DRJ, a qual entendeu, naquele momento, que necessitava de mais esclarecimentos sobre a
questão dos aluguéis para poder tomar uma decisão, em conformidade com o art. 18 do Decreto
n.o 70.235/1972. Desse modo, ao se pronunciar sobre a questão controversa em sua decisão, a
DRJ mostrou-se satisfeita com o resultado da diligência, entendendo que não haveria
necessidade de outros esclarecimentos.
Portanto, não há nenhuma nulidade no fato de a autoridade autuante não ter se
manifestado de forma exaustiva em sua diligência, porquanto a autoridade julgadora entendeu-a
como suficiente para pronunciar a sua decisão. O que interessa, portanto, é a clareza e robustez
da decisão de primeira instância.
Desse modo, rejeito as preliminares de nulidade.
MÉRITO
Alega a Recorrente que, ao contrário do afirmado pelo acórdão recorrido, houve a
juntada dos documentos comprobatórios do seu direito por parte da Recorrente, quais sejam:
contratos de locação firmados pelo Sr. João Uchoa Cavalcanti com a Recorrente e dos
respectivos recibos de aluguéis (Avenida Erico Verissimo, 359, Av. das Américas n° 3.665, lojas
236, 237 e 238, Av. das Américas, n° 3.333, sala 415, 416, 417, 418, 1.211, 1.212, 1.213 e 1214
e Av. das Américas n° 7.607 - doc. n° 10 da impugnação originária).
Assevera que a Fiscalização optou, sumariamente, por presumir que tais verbas
corresponderiam a remuneração paga ao mesmo, porém a documentação referida é suficiente
para infirmar a presunção da Fiscalização.
Afirma que o acórdão recorrido não discrimina a suposta diferença entre o período
de vigência dos contratos e a ocorrência dos fatos gerados e nem traz elementos concretos para
justificar uma suposta incorreção dos valores, limitando-se a afirmar que os mesmos estão
incorretos, sem dar qualquer outra explicação.
Entendo que não cabe razão à Recorrente.
Observa-se que a Fiscalização utilizou-se do método de aferição indireta, pois a
Contribuinte não prestou as informações solicitadas durante a ação fiscal, de modo que o
autuante efetuou o lançamento fiscal com base nos elementos que estavam à sua disposição por
ocasião da lavratura do Auto de Infração.
O Código Tributário Nacional (CTN) assim estabelece:
Fl. 1654
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-010.260 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000173/2008-15

Art. 148. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração, o valor
ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora, mediante
processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos ou não
mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos
expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado. ressalvada, em
caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial.
Sobre a aferição indireta, assim dispõe a Lei no 8.212/91:
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à arrecadação, à
cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas no parágrafo único do
art. 11 desta Lei, das contribuições incidentes a título de substituição e das devidas a
outras entidades e fundos. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
[...]
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem prejuízo da
penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida. (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009).
[...]
§ 5o O desconto de contribuição e de consignação legalmente autorizadas sempre se
presume feito oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada, não lhe sendo
lícito alegar omissão para se eximir do recolhimento, ficando diretamente responsável
pela importância que deixou de receber ou arrecadou em desacordo com o disposto
nesta Lei.
§ 6o Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da empresa, a
fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento real de
remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro, serão apuradas,
por aferição indireta, as contribuições efetivamente devidas, cabendo à empresa o
ônus da prova em contrário.
(destaquei)
Ao contrário do que defende a Recorrente, a arguição da existência de erro na
apuração funciona como fato extintivo ou modificativo do crédito tributário e, segundo as regras
processuais que disciplinam a distribuição do ônus da prova, a demonstração dos fatos extintivos
e modificativos incumbe a quem os alega, portanto, à Recorrente. Assim, quem deveria ter
apresentado documentos hábeis e idôneos a alterar ou desconstituir o lançamento era ela própria,
não se podendo imputar responsabilidade à autoridade fiscal por não ter acostado documentos
aos autos, ainda mais sendo a sua ausência a causa do uso do método de aferição indireta.
Conforme se conclui da legislação, o arbitramento é faculdade da Fiscalização,
sempre que não estiverem presentes os elementos que viabilizem a apuração direta do total
devido, conforme disposto no Código Tributário Nacional e na Lei n° 8.212/91. Assim,
conforme o Relatório Fiscal, foi a Contribuinte fiscalizada que deu causa à necessidade de
utilização do arbitramento e da aferição indireta. Caberia, portanto, à Recorrente o ônus da prova
em contrário, consoante o parágrafo 3°, do art. 33, da Lei 8.212/91.
É de se destacar que é regra geral no Direito que o ônus da prova é uma
consequência do ônus de afirmar e, portanto, cabe a quem alega. O artigo 373 do Código de
Fl. 1655
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-010.260 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000173/2008-15

Processo Civil (CPC) - art. 333 do antigo CPC - estabelece as regras gerais relativas ao ônus da
prova, partindo da premissa básica de que cabe a quem alega provar a veracidade do fato.
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à
impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou
à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus
da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que
deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.
(destaquei)
Acerca dos requisitos da impugnação, assim dispõe o art. 16 do Decreto no
70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Nesse sentido, temos as seguintes decisões deste Conselho:
NULIDADE. FUNDAMENTAÇÃO. LANÇAMENTO COM BASE DE AFERIÇÃO
INDIRETA. INOCORRÊNCIA.
Inexiste nulidade quando o lançamento traz como fundamentação legal os dispositivos
suficientes para justificar a apuração da base de cálculo pelo método do arbitramento.
(Acórdão no 9202-008.029, de 23/07/2019, Rel. Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri)
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
PRESUNÇÃO
LEGAL.
AFERIÇÃO
INDIRETA. INCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições a seu cargo, incidentes sobre as
remunerações pagas aos segurados empregados, bem como arrecadar as contribuições
devidas por eles, descontando-as da respectiva remuneração, e a recolher o produto
arrecadado, nos prazos definidos em lei.
A apresentação deficiente de documentos à fiscalização, bem como a recusa destes,
respalda o arbitramento da remuneração dos segurados, por aferição indireta,
incumbindo ao sujeito passivo apontar objetivamente as inconsistências existentes no
procedimento adotado pelo Fisco, sob pena da manutenção do lançamento fiscal.
(Acórdão no 2401-010.070, de 10/11/2021, Rel. Rayd Santana Ferreira)
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. AFERIÇÃO INDIRETA DA BASE DE
CÁLCULO. ART. 33, § 3°, DA LEI N° 8.212/1991.
Não tendo o sujeito passivo apresentado os documentos que lhe foram solicitados para
fins de esclarecimentos quanto aos fatos geradores das contribuições previdenciárias,
cabível a aferição indireta prevista no art. 33, § 3°, da Lei n° 8.212/1991.
Fl. 1656
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-010.260 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000173/2008-15

(Acórdão no 2202-007.697, de 3/12/2020, Rel. Ludmila Mara Monteiro de Oliveira)
Sobre a documentação apresentada junto à Impugnação, a decisão recorrida foi
clara no sentido de que não é hábil e idônea a contrapor o lançamento fiscal. Assim se
pronunciou a autoridade julgadora, como já visto acima:
23.5. Embora tenha apresentado alguns documentos em anexo à sua peça defensiva
(fls.l230/ 1358), a vigência dos contratos que apresenta não correspondem ao
período do lançamento, e os recibos não conferem também integralmente com os
valores lançados na contabilidade. Além disto, boa parte da documentação,
anexada ao processo em cópia, está ilegível, impossibilitando o exame do fato que
se pretende provar. Portanto, não ficou cabalmente demonstrada a alegação da
empresa de que os valores pagos ao sócio João Uchoa Cavalcanti Netto eram apenas
relativos a contratos de aluguel de imóveis de sua propriedade.
23.6. Assim sendo, ante a insuficiência de apresentação dos documentos e
informações solicitados à Autuada, reputa-se válido o parâmetro utilizado,
conforme se infere da redação do dispositivo legal retromencionado, em conjunto com
os artigos 596 e 597 da Instrução Normativa 03/2005, transcritos abaixo:
Cito como exemplos os recibos de fls. 1.344/1.357 e 1.368/1.369 que estão
ilegíveis, além dos contratos que possuem vigência diferente do período de lançamento,
consoante descrito na decisão a quo.
Em relação ao argumento escandido pela defesa, de que os acórdãos 12-24.340,
12-24.341 e 12-24.342 da DRJ/RJ1 haviam decidido que o pagamento de alugueis não se
enquadraria no conceito de salário de contribuição, cabe esclarecer que o entendimento que
consta das decisões proferidas pela Administração Tributária ou pelo Poder Judiciário, embora
possam ser utilizadas como reforço a esta ou aquela tese, elas não se constituem entre as normas
complementares contidas no art. 100 do CTN e, portanto, não vinculam as decisões desta
instância julgadora, restringindo-se aos casos julgados e às partes inseridas no processo de que
resultou a decisão. São inaplicáveis, portanto, tais decisões à presente lide. Ademais, o
lançamento do presente processo foi efetuado por aferição indireta, justamente pela falta de
comprovação da natureza dos pagamentos.
DECADÊNCIA
Sustenta a Recorrente a ocorrência de decadência do direito de lançar em relação
ao período de 12/2003 a 12/2004, em face da inovação da alteração da descrição da matéria
tributável na segunda autuação lavrada, porque o “relatório fiscal complementar" elaborado pela
autoridade lançadora constituiu-se, na verdade, em um novo lançamento, sendo que a ciência
desse novo lançamento ocorreu em 20/08/2010.
Afirma que não há discordância quanto ao termo inicial do prazo decadencial
utilizado pelo acórdão recorrido, data de ocorrência dos fatos geradores, com fundamento no art.
150, § 4°, do CTN, mas sim quanto ao termo final adotado pelo referido acórdão, que foi a data
da intimação em relação ao primeiro auto de infração lavrado, quando deveria ser utilizado a
data de intimação do “relatório fiscal complementar”.
Diferentemente do alegado pela Recorrente, o “relatório fiscal complementar” não
corresponde a um novo lançamento, pois dele não decorreu nenhuma alteração na substância do
Auto de Infração, tendo sido mantidos todos os lançamentos, com os respectivos fundamentos.
Fl. 1657
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-010.260 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000173/2008-15

O referido relatório (fls. 1.434/1.441) é uma informação fiscal, no qual foram
prestados esclarecimentos, em resposta à diligência solicitada pela DRJ, não podendo, de
nenhuma forma, ser considerado um novo lançamento, uma vez que não houve alteração do
Auto de Infração, que permaneceu intacto, nem foram apresentadas novas provas.
Desse modo, não há reparo a fazer na decisão de primeira instância, que ao
considerou a data da ciência do lançamento como 23/12/2008, e reconheceu a decadência das
competências 04/2003 a 11/2003, inclusive.
ARROLAMENTO DE BENS
Insurge-se a Recorrente contra o arrolamento de bens efetuado pela Fiscalização.
Não há como acolher a pretensão recursal, uma vez que essa matéria foi sumulada
pelo CARF:
Súmula CARF no 109
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
O órgão julgador administrativo não é competente para se pronunciar sobre
controvérsias referentes a arrolamento de bens. (Vinculante, conforme Portaria ME no
129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa

Fl. 1658
DF CARF MF
Original